Tribunal: TJSP
Processo: 1009537-94.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Acordo Certo", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Simples inscrição no cadastro do sistema denominado "Acordo Certo", que indica contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não verificada. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça. Redistribuição das despesas processuais, tendo em vista que a autora sucumbiu, apenas, quanto ao pleito de indenização por dano moral. Recurso parcialmente provido.